Tribunal: CARF
Processo: 10166.730029/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.730029/2015-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAGALHAES E DIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730029/2015-75
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730029/2015-75

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário com os argumentos a seguir sintetizados.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue e o tributo confessado foi pago com
acréscimos, a própria obrigação principal está extinta.
- Afirma que todas as GFIP foram entregues antes de qualquer intimação fiscal
para prestar esclarecimentos pelo atraso.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei 8.212/91, nem tampouco a imposição da multa no momento do
recebimento da GFIP em atraso ou nos anos seguintes, tendo o fisco efetuado o lançamento nos
estertores da decadência tributária.
- Assevera que as multas contrariam a jurisprudência administrativa e judicial.
- Defende que a multa aplicada fere o princípio da razoabilidade. Expõe que,
ainda que tenha obedecido à regra da competência legislativa e tenha respeitado o processo
legislativo, a lei será inconstitucional se atentar contra o princípio da razoabilidade.
- Suscita o efeito confiscatório da multa aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A
intimação prévia somente será realizada quando for necessária, ou seja, quando a autoridade
fiscal não dispuser de elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730029/2015-75

caso em tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Relativamente à alegação de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações haja vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49, também com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao entender que a mesma
poderia ser afastada em razão do pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo
com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo
contribuinte.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação
das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto aos questionamentos acerca da violação aos princípios constitucionais e
do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importa mencionar, por fim, que as decisões trazidas pelo recorrente somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas genericamente a
outros casos.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital